Tribunal: STF
Processo: RE 1419222
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DE REGIME ESPECIAL DA COVID-19. RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Hipótese em que se discute o interesse da União para compor lide que envolve o regular cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), da Lei de Regime Especial da Covid-19 (Lei nº 3.979/2020) e dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e publicidade no âmbito das despesas efetuadas pelo Município de Cedro de São João/SE no enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, em especial na aplicação dos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS.



    2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de o “fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).



    3. Ressalta-se que a competência para o controle da prestação de contas da aplicação de recursos federais é do Tribunal de Contas da União, conforme os ditames do art. 70 da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985)



    5. Agravo interno a que se nega provimento.